Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-40.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-40.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIVAN IRINEU GOMES, EVERALDO REGO COSTA

ADVOGADO DATIVO: ALESSANDRO MOURA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003202-40.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

ADVOGADO (A):

ALESSANDRO MOURA SILVA OAB-PA 17.603 E AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB-PA 23.523

APELADOS: JOSIVAN IRINEU GOMES E EVERALDO REGO COSTA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRERROGATIVA DO JUIZ. ART. 400, §1º, DO CPP. PRECEDENTES DO STF. DEVOLUÇÃO CARTA PRECATÓRIA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 222, §1º, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003202-40.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

ADVOGADO (A):

ALESSANDRO MOURA SILVA OAB-PA 17.603 E AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB-PA 23.523

APELADOS: JOSIVAN IRINEU GOMES E EVERALDO REGO COSTA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver
JOSIVAN IRINEU GOMES E EVERALDO REGO COSTA
da imputação contida na denúncia por insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação (id

4429257 – pág. 1 – 4).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 03 de fevereiro de 2005, os apelados teriam abordado a vítima Maria de Jesus Pereira Rego e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram lhe subtrair seus bens, porém, não consumaram o crime por circunstâncias alheias ao intento (id

4429248).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual o Ministério Público recorreu, pugnando pela sua anulação, uma vez que, embora pendente de devolução carta precatória que visava a inquirição de testemunha, o Juízo
a quo
indeferiu pleito de suspensão do processo formulado pela acusação e ordenou o seguimento dos atos processuais (id

4429258).

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4429259).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou provimento do recurso (id

4429261).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Analisando os autos, verifico que a pretensão recursal não merece guarida, haja vista que não configurado, a meu ver, o alegado erro de procedimento em que teria incorrido o Juízo
a quo
.

Chego a essa conclusão, basicamente, por duas razões.

A uma porque, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não conduz, por si só, a hipótese de cerceamento, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º
[1]
do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal
[2]
.

A duas porque, segundo a regra prevista no art. 222, §1º
[3]
, do CPP, expedida a carta precatória, não se suspende o andamento da instrução criminal, de modo que o julgador estará autorizado não só a concluí-la como, também, caso entenda conveniente, prolatar sentença.

Em suma o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1
o

As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

[2]
Por todos cito: Ementa: Penal. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PROVA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria “despicienda a realização de nova perícia”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam “relevantes, pertinentes e imprescindíveis” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 3. O STF já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - HC 207013 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021).

[3]
Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.
§ 1
o
A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

Belém, 26/03/2024